Tribunal: TJES
Processo: 5001292-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001292-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY PEREIRA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5001292-67.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
WESLEY PEREIRA COSTA

A. COATORA
:
MM.

JUIZ DE DIREITO

4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY PEREIRA COSTA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao

MM
.
JUIZ DE DIREITO

4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, refletido na decisão proferida nos autos de n° 0008838-62.2021.8.08.0012, que manteve a prisão preventiva do Paciente.

Informa a impetrante que o ora Paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso VII, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do CPB, Artigo 33 e Artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e Artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Aduz que o Paciente não cometeu nenhum dos crimes que lhe foram imputados, sendo ele somente um usuário de drogas que pretendia adquirir certa quantidade de entorpecentes. Nesse contexto, afirma que o Paciente apenas “estava no lugar errado e na hora errada”.

Argumenta, ainda, pela ilegalidade da prisão, pois não estariam presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente.

Ademais, alega que o Paciente possui circunstâncias pessoais favoráveis. Nesse contexto, esclarece que o Paciente é um jovem de 20 anos, réu primário, possui residência fixa, frequenta igreja regularmente, sempre estudou e exerceu atividade laborativa lícita, não tendo a mínima ligação com qualquer tipo atividade ilícita. Ademais, alega que o Paciente contribui diretamente para o sustento de sua família e que sua prisão traria dificuldades a esta.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID
2185953
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2247657
)
e parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
2354877
)
opin
ando
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES,
0
2
de
junho
de 202
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5007482-80.2021.8.08.0000

PACIENTE
:
SAULO MORAES DE AZEVEDO JÚNIOR

A. COATORA
:
JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY PEREIRA COSTA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao

MM
.
JUIZ DE DIREITO

4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, refletido na decisão proferida nos autos de n° 0008838-62.2021.8.08.0012, que manteve a prisão preventiva do Paciente.

Informa a impetrante que o ora Paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso VII, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do CPB, Artigo 33 e Artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e Artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Aduz que o Paciente não cometeu nenhum dos crimes que lhe foram imputados, sendo ele somente um usuário de drogas que pretendia adquirir certa quantidade de entorpecentes. Nesse contexto, afirma que o Paciente apenas “estava no lugar errado e na hora errada”.

Argumenta, ainda, pela ilegalidade da prisão, pois não estariam presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente.

Ademais, alega que o Paciente possui circunstâncias pessoais favoráveis. Nesse contexto, esclarece que o Paciente é um jovem de 20 anos, réu primário, possui residência fixa, frequenta igreja regularmente, sempre estudou e exerceu atividade laborativa lícita, não tendo a mínima ligação com qualquer tipo atividade ilícita. Ademais, alega que o Paciente contribui diretamente para o sustento de sua família e que sua prisão traria dificuldades a esta.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID
2185953
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2247657
)
e parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
2354877
)
opin
ando
pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço,
a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.
Nesse sentido,
o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

E, no mais,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos no
nos artigos 121, §2º, inciso VII, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do CPB, Artigo 33 e Artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e Artigo 244-B da Lei 8.069/90
, delitos cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
podemos extrair dos documentos que acompanham a inicial, que a diligência que culminou com a prisão do Paciente resultou na apreensão de sua mochila, onde foram encontrados 45 pinos de cocaína e 07 munições calibre 38. Ademais, na mesma ocasião também foi apreendido um adolescente que estava de posse de 27 buchas de maconha, 11 pedras de crack e R$ 85,00 em espécie.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública
e
para assegurar a aplicação da lei penal, o que, em tese, atende aos requisitos gizados no artigo 312, CPP.

Nesse contexto, como vem decidindo o STJ, "
não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta.
" (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Neste ponto
, relembro
o paciente foi flagrado em posse de relevante quantidade de substâncias entorpecentes,
munições e uma arma, sendo que o depoimento dos policiais são no sentido de que o réu sacou a arma e atirou na direção das vítimas
.

Além disso, r
ememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Com efeito,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Dessa forma,
embora não desconheça que o paciente possui condições pessoais favoráveis, entendo que, ao menos neste juízo
perfunctório
, inexistem elementos suficientes que permitam a concessão da
ordem
, já que a prisão preventiva encontra-se fundamentada, de forma concreta, na necessidade de garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal.

P
or todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5007482-80.2021.8.08.0000

PACIENTE
:
SAULO MORAES DE AZEVEDO JÚNIOR

A. COATORA
:
JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO E
TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública
e
para assegurar a aplicação da lei penal, o que, em tese, atende aos requisitos gizados no artigo 312, CPP.

2.
Nesse contexto, como vem decidindo o STJ, "
não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta.
" (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

3.
Neste ponto
, relembro
o paciente foi flagrado em posse de relevante quantidade de substâncias entorpecentes,
munições e uma arma, sendo que o depoimento dos policiais são no sentido de que o réu sacou a arma e atirou na direção das vítimas
.

4. É
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória-ES, 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR